Tribunal: TJES
Processo: 0016851-78.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016851-78.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELICARLOS CRUZ DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR DE PENA REFERENTE À TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diante da valoração razoável e devidamente fundamentada das circunstâncias judiciais, mostra-se escorreita a elevação procedida nas penas-base, considerados os elásticos limites sancionatórios do tipo penal violado.

2. Se os disparos de arma de fogo desferidos causaram ferimentos na vítima que a impossibilitaram de exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias e resultou em perigo a vida, não é possível aplicar a fração máxima do redutor de pena referente a tentativa.

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016851-78.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELICARLOS CRUZ DE SOUZA, ADNEY FERREIRA COSTA CELESTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CHRYSTELLO MARTINS MINCHIO - ES16686
Advogado do(a) APELANTE: GIZELLY BICALHO ABREU - ES25721

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELICARLOS CRUZ DE SOUZA
e
ADNEY FERREIRA COSTA CELESTINO

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES (3ª Vara Criminal), que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a Ação Penal e os condenou pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, pelo meio que resultou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de agentes), às penas idênticas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 23 de novembro de 2015, no interior do templo da igreja Deus é Amor, localizado na rua João Miguel, n° 04, bairro Jardim Bela Vista, naquele município de Serra/ES, os apelantes, agindo em comunhão de vontades com o adolescente A. A. S., todos de forma livre, consciente e com
animus necandi
, utilizando arma de fogo e arma branca (faca), causaram lesões na vítima HENRIQUE DOS SANTOS ARAÚJO, que somente não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Isso porque a vítima conseguiu se desvencilhar dos disparos, sendo posteriormente socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, onde recebeu os necessários cuidados médicos.

Outrossim, restou demonstrado que o crime ocorreu por vingança, em razão de que o adolescente Adão acreditava que HENRIQUE teria participação na tentativa de homicídio de que fora vítima no dia anterior, caracterizando, assim, a motivação torpe.

Presente ainda a qualificadora que resultou em perigo comum, considerando que o delito fora praticado em um templo religioso com diversas pessoas presentes, somando-se a isso a sua forma de execução, mediante disparos de arma de fogo, sendo iminente o risco de atingir outras pessoas que se encontravam no local.

O crime ocorreu, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta foi surpreendida pela ação inesperada dos agentes, os quais armados e em maior número, adentraram no supracitado local de forma rápida e, sem que nada dissessem, passaram a desferir os disparos contra a vítima.

Inicialmente, ressalte-se que autoria e materialidade delitivas pairam cristalinas e incontroversas nos autos, não sendo questionadas pelas partes desta lide penal, devendo ser mantido o soberano veredicto do Tribunal do Júri que condenou os acusados pela prática da tentativa de homicídio triplamente qualificado.

Assim, o cerne do recurso da Defensoria Pública reside no inconformismo dos acusados com a dosimetria das penas. Alega, em síntese, que as circunstâncias judiciais atinentes a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram equivocadamente valoradas em desfavor dos apelantes na sentença, devendo ser as penas-base reduzidas. Por fim, sustenta que o
i
ter criminis
foi reduzido e, por tal razão, mostrou-se equivocada a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) da tentativa, de modo que deve ser aplicado o patamar redutor máximo relativo à minorante (2/3).

Analisando o caso
sub judice
, entendo que não assiste razão a defesa.

As penas-base, estipuladas na sentença em 14 (quatorze) anos de reclusão, devem ser mantidas, por se mostrarem razoáveis e condizentes com as circunstâncias do caso concreto, sendo fixadas de forma fundamentada e em consonância com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atendendo aos escopos de reprovação e prevenção pela gravíssima e hedionda conduta proscrita perpetrada pelos acusados.

A culpabilidade
, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta - maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade se o juízo de reprovação supera o inerente ao do próprio tipo penal.

De fato, o juízo de reprovabilidade concreta das condutas é realmente exacerbado, como denota o farto conjunto probatório. Os apelantes, de modo frio e covarde, tentaram matar o ofendido por conluio, em adesão de desígnios para matar Henrique, mediante diversos disparos de arma de fogo, na presença de outras pessoas – trata-se, inequivocamente, de circunstância que caracteriza o perigo comum -, o que demonstra uma censurabilidade elevada de seus comportamentos.

As circunstâncias do delito
devem ser analisadas pelas condições em que o crime é praticado, o
modus operandi
. Observa-se que a referida circunstância foi corretamente negativada pelo fato de os recorrentes terem tentado tirar a vida da vítima quando a mesma estava no interior de um templo religioso.

Assim, tem-se que a conduta empregada pelos apelantes é suficiente para embasar o recrudescimento das penas, mais especificamente no tocante às circunstâncias em que o delito foi cometido.

Já as
consequências do crime
foram consideradas altamente desfavoráveis pelo magistrado, ressaltando que o crime em apreço resultou em consequências drásticas para os familiares da vítima, que sofreram e continuarão em razão do delito praticado.

Como ensina GUILHERME NUCCI, as consequências são “
o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico
” (Código penal comentado. 10. ed. São Paulo: RT, p. 407).

No presente caso, deve ser mantida a mácula da referida circunstância judicial, eis que amparada em dados concretos dos autos, aptos a demonstrar que as consequências extrapolam a normalidade do tipo.

Ante o exposto, consideradas tais circunstâncias mais gravosas, a estipulação das penas-base em 14 (quatorze) anos de reclusão não se afiguram despropositadas ou desarrazoadas, mesmo porque a sanção cominada possui limite máximo de 30 (trinta) anos de reclusão. Em outras palavras, mesmo diante do aumento procedido, a reprimenda ainda remanesceu mais próxima do mínimo legal.

A rigor, parte da doutrina entende que o juiz, na primeira fase da dosimetria da pena, não está adstrito a nenhum critério objetivo, podendo fixá-la entre os patamares máximo e mínimo como bem considerar. Outros atribuem um valor fixo a cada circunstância, como por exemplo, 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), esta última fração relacionada ao número de circunstâncias judiciais.

Existem ainda aqueles que atribuem valores diferentes a cada circunstância, de acordo com sua gravidade ou relevância para o caso concreto, de forma qualitativa e não quantitativa.

Assim, seja qual for o critério adotado, considerando que a sanção prevista para o delito de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, a fixação das penas-base no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, em razão da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (devidamente motivadas), é, a meu juízo, suficiente à reprovação e prevenção do delito praticado em face dos apelantes, não havendo, portanto, falar em qualquer afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, as penas-base fixadas na sentença devem ser mantidas.

Por fim, a defesa pede a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois, segundo ela, a vítima sequer chegou a correr risco de vida e que não existem provas nos autos que afirme que ela correu risco de morte.

Razão não lhe assiste.

No caso específico dos autos, as provas são claras no sentido de que os réus efetivamente feriram a vítima, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões previstas no Laudo de fl. 55, onde
concluiu que as lesões perpetradas pelo projétil
lhe ocasionou risco para a vida e a deixou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias.
(itens 04 e 05).

Assim, verifico que o magistrado, agiu de forma acertada, ao aplicar a causa de diminuição da tentativa na fração de 1⁄2 (metade) - patamar intermediário -, tendo em vista que o
iter criminis
se aproximou da consumação do delito, havendo efetiva lesão ao bem jurídico tutelado e cujo resultado somente não foi alcançado por circunstâncias alheias às vontades dos recorrentes, pois na ocasião a vítima foi socorrida e imediatamente submetida a intervenção médica.

Portanto, preservo incólume a fração da tentativa imposta aos apelantes.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da d. Procuradoria de Justiça, N
EG
O
PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.